Tribunal: STF
Processo: MS 20955
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO, PELO RELATOR, DE MEDIDA
LIMINAR, EM PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO S.T.F.
O PLENÁRIO DO S.T.F. FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE DESCABE
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DO MINISTRO-RELATOR, QUE, EM
PROCESSO ORIGINARIO DE MANDADO DE SEGURANÇA, INDEFERE A MEDIDA
LIMINAR.
PRECEDENTE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.